Tribunal: TJMT
Processo: 0019951-83.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019951-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Transferência para reserva]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS DA COSTA MONTEIRO - CPF: 603.920.701-97 (APELADO), EMILIA FRANCISCA FERREIRA - CPF: 344.595.531-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — SERVIDOR ESTADUAL — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE — APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS — ART. 213, I DA LEI No 04/1990 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os proventos serão integrais, quando o servidor for aposentado por invalidez permanente, decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei (CRF, ART. 40, §1o, I e Lei Complementar Estadual n. 04/1990, ART. 213, I, §1o).

Recurso conhecido, e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital na Ação de Obrigação de Fazer n. 19951-83.2014.8.11.0041, proposta por
Jonas da Costa Monteiro,
que julgou procedente o pedido vindicado na inicial, para determinar aos requeridos que adotem providências para proceder a transferência do requerente para a reserva com proventos integrais, bem como condenou ao pagamento das diferenças das verbas recebidas a menor desde o indeferimento administrativo de seu pleito, respeitada a prescrição quinquenal, valor esse a ser apurado em liquidação de sentença (ID 4557772).

O apelante informa que o requerente tomou posse no cargo de Policial Militar do Estado de Mato Grosso em 25/03/2003, prestando serviços até a data de 25/02/2011 quando, através do Processo no 65396/2007, fora reformado por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de serviço laborado por ser portador de esquizofrenia paranoide.

Alega que a doença que acomete o apelado não conduz à reforma por invalidez com proventos proporcionais, pugnando pela reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões aos recursos, pleiteando o desprovimento dos recursos de apelação (ID ́s 4557775 e 4557776).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
desprovimento
do apelo e manutenção da sentença (ID 4989245).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020